Tribunal: CARF
Processo: 14098.720020/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720020/2011-34
ACÓRDÃO
1001-004.083 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 17/01/2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
A metodologia adotada pela autoridade fiscal para reconstrução de saldo
diário da conta caixa, ainda que por distribuição linear, não implica
nulidade do lançamento quando não demonstrado prejuízo à defesa ou
afronta ao princípio da legalidade. Aplicação do princípio pas de nullité
sans grief.
SALDO CREDOR DE CAIXA. OMISSÃO DE RECEITA. NÃO COMPROVAÇÃO
DOS LANÇAMENTOS OCORRIDOS.
A apuração do saldo credor da conta Caixa é aplicável quando não for
apresentada prova da recomposição dos lançamentos realizados ao longo
do mês a afastar a presunção de omissão de receitas.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR.
DESNECESSIDADE.
Não cabe conversão do julgamento em diligência quando os autos se
mostram suficientemente instruídos e a prova requerida visa apenas
reabrir a instrução já encerrada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.083 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720020/2011-34
2
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator
Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Claudia Borges de Oliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CALCENTER - CALCADOS CENTRO-
OESTE LTDA, contra o Acórdão no 07-42.001 proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), que julgou improcedente a impugnação
apresentada e manteve o crédito tributário.
O procedimento fiscal foi iniciado por meio do MPF no 0130100.2011.00366-7,
referentes ao fato gerador ocorrido em janeiro de 2008, que resultou na constituição de crédito
tributário de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no valor de R$ 269.050,80, de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, no valor de R$ 96.858,29, de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, no valor de R$ 81.791,44 e de Contribuição para o PIS/Pasep, no valor
de R$ 17.757,35, com os acréscimos de multa de ofício proporcional a 75% e juros moratórios.
A autoridade fiscal baseou o lançamento na presunção legal de Omissão de
Receitas, fundamentada na constatação de Saldo Credor de Caixa na escrituração da
contribuinte.
Irresignada a Contribuinte apresentou Impugnação sustentando, em suma:
a) houve demonstração cabal, por demonstrativo analítico, de entrada de
ingressos de recursos na conta caixa no valor de R$ 1.941.000,00, para o
período de 01.01.12008 a 17.01.2008, e de saída de recursos no valor de
R$ 339.524,06, para o período de 18.01.2008 a 31.10.2008;
b) existiu arbitrariedade cometida pelo auditor que distribuiu linearmente o
valor de R$ 1.601.475,84 no decorrer do mês de janeiro de 2008;
c) inexistência de saldo credor da conta Caixa por haver, em 31.01.2008, um
saldo devedor de R$ 7.957,21; e
d) comprovação de inexistência do saldo credor alegado, à luz dos
recebimentos lastreados por documento denominado “Redução Z” que
consistiria no resumo das operações diárias extraídas das máquinas
emissoras de cupom fiscal e poderia ser juntado em sua totalidade em
“momento oportuno”, no prazo de 10 dias.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.083 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720020/2011-34
3
A 6a Turma da DRJ/FNS, ao apreciar a impugnação, julgou-a improcedente,
adotando as seguintes teses:
a) inexistência de prova apta a afastar a adição das parcelas não dedutíveis;
b) validade da metodologia utilizada pelo Auditor Fiscal (distribuição linear),
em razão de ausência de prejuízo à contribuinte, considerando que o
valor de omissão de receitas apurado (R$ 1.076.203,17) foi menor do que
o maior saldo credor que poderia ser lançado com base na escrita (R$
1.938.536,39); e
c) preclusão do direito à prova. A juntada posterior dos relatórios "Redução
Z" (por amostragem) foi negada, em observância ao art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF, argumentando
em síntese:
a) preliminarmente, a nulidade do Lançamento em razão de a metodologia
de cálculo utilizada pelo Auditor Fiscal para a reconstituição do saldo
diário da conta caixa (distribuição linear do valor de R$ 1.601.475,98 por
26 dias úteis) ter sido arbitrária, sem previsão legal e eivada de vício
material, maculando a constituição do crédito;
b) que o ato fiscal se desviou do princípio da legalidade, ao impor um
raciocínio matemático subjetivo e não lastreado em normas;
c) no mérito, a inexistência de Saldo Credor de Caixa. Argumenta que o
saldo credor era aparente, causado por um lançamento único e
extemporâneo de valores de recebimento no último dia do mês, sendo a
diferença de conciliação comprovada pelo Relatório da Diferença de
Conciliação (fls. 911/928).
d) que seja acolhido o Relatório de Diferença de Conciliação e,
consequentemente, reconhecida a insubsistência total do auto de
infração.
e) Alternativamente, caso o Colegiado entenda que não restou evidenciado
o equívoco, requer a conversão do julgamento em diligência para que se
busque a verdade material, com retorno dos autos à Delegacia de origem
para colher novos elementos de prova.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.083 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720020/2011-34
4
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
2. Da preliminar
Conforme narrado, alega a Recorrente a nulidade do Lançamento em razão de a
metodologia de cálculo utilizada pelo Auditor Fiscal para a reconstituição do saldo diário da conta
caixa (distribuição linear do valor de R$ 1.601.475,98 por 26 dias úteis) ter sido arbitrária, sem
previsão legal e eivada de vício material, maculando a constituição do crédito.
Assim, sustenta a Recorrente que o ato fiscal se desviou do princípio da legalidade,
ao impor um raciocínio matemático subjetivo e não lastreado em normas.
A ilegalidade apontada pela Recorrente toma como base o procedimento abaixo,
que constou do relatório do auto de infração:

“Considerando as verificações efetuadas e a justificativa do contribuinte, de
que o ajuste de R$ 1.601.475,98 refere-se ao recebimento de vendas à vista e ao
recebimento de parcelas das vendas a prazo de meses anteriores, e que essas
operações ocorrem diariamente no decorrer do mês, é possível reconhecer que o
lançamento efetuado no dia 31/01/2008 refere-se às operações de recebimentos
não contabilizados diariamente, e que deveriam sê-los nos 26 dias úteis do mês
de 01/2008.

Em decorrência, efetuei a redistribuição do lançamento de R$
1.601.475,98 nos 26 dias úteis do mês de 01/2008, cujo valor diário é de R$
61.595,23 e recalculei o saldo final diário da razão contábil da conta caixa, que
resultou em saldos credores de caixa no decorrer do mês, cujo maior saldo credor
ocorreu no dia 17/01/2008, no valor de R$ 1.076.203,17 e no final do mês,
manteve-se o mesmo valor de saldo devedor de R$ 7.957,21. Esses dados
constam no Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor de Caixa – 01/2008, que
é parte do ANEXO 01 – AUTO DE INFRAÇÃO – IRPJ E REFLEXOS – 01/2008.

Verifiquei que os fatos se enquadram na fundamentação legal
específica, que é o Inciso I, do art. 281, do RIR/99:
“Omissão de Receita Saldo Credor de Caixa, Falta de Escrituração
de Pagamento, Manutenção no Passivo de Obrigações Pagas e
Falta de Comprovação do Passivo
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita,
ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da
presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I – a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;

A fundamentação legal geral consta no demonstrativo de
enquadramento legal.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.083 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720020/2011-34
5

Portanto, a base de cálculo de lançamento do saldo credor de caixa
é de R$ 1.076.203,17, cujas alíquotas e cálculos do IRPJ e reflexos constam nos
demonstrativos, que são partes integrantes do Auto de Infração.”

Questiona, assim, a Recorrente o cálculo redistribuído de forma linear nos 26 dias
úteis de 01/2008.
Diante desse contexto, apesar de o acórdão vergastado asseverar que a
metodologia adotada não prejudicou a Contribuinte, em seu Recurso, assim destacou:

Assim, observa-se que não houve fundamentação específica da alegação da
Recorrente, demonstração do vício apontado e efetivo prejuízo, razão pela qual não se identifica a
pretendida nulidade.
Reitera-se que, se não houve prejuízo, não há que se reconhecer nulidade,
consoante o princípio pas de nullité sans grief, que dispõe que só cabe a declaração de nulidade
dos atos processuais se constatado efetivo prejuízo em desfavor da parte a quem interessa.
Ademais, a situação descrita não se enquadra no disposto no art. 59 do Decreto
70.235/72, que assim preceitua:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
3. Do mérito
Quanto ao mérito, alega a Recorrente a inexistência de Saldo Credor de
Caixa. Argumenta que o saldo credor era aparente, causado por um lançamento único e
extemporâneo de valores de recebimento no último dia do mês, sendo a diferença de conciliação
comprovada pelo Relatório da Diferença de Conciliação (fls. 911/928).
Além disso, pleiteia a Recorrente a conversão do julgamento em diligência para que
se junte novos elementos de prova.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.083 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720020/2011-34
6
Acerca do pedido de diligência, entendo que não merece acolhida, pois
oportunizada a apresentação de documentos probatórios quando da impugnação, a Recorrente
não se desincumbiu do seu ônus da prova,
Nesse sentido, preceitua o § 4o do art. 16 do Decreto 70235/72 que a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito
superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Não sendo demonstrada alguma das situações excepcionais acima, bem como
diante da discricionariedade da adoção de diligência pelo julgador, considero que os autos estão
prontos para análise.
No tocante ao mérito, convém destacar que a matéria é eminentemente probatória
e a Recorrente não logrou êxito em demonstrar as suas alegações.
Desse modo, convergindo com os argumentos expostos pela decisão vergastadas,
entendo pela manutenção do lançamento, utilizando-me dos fundamentos expostos na decisão de
piso, nos termos abaixo:
”1. Mérito
1. Da alegação de comprovação de inocorrência de saldo credor da conta Caixa,
por comprovação disposta demonstrativo de conciliação.

O lançamento decorreu da constatação da presunção legal de
omissão de receita de saldo credor da Conta Caixa, prevista no artigo 281, inciso I
do RIR/99, que assim determina:

Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de
receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da
presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei n°
1.598, de 1977, art. 12, § 2°, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 40):
I – a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
(...)

Inconformada com o lançamento, a impugnante relata que
esclareceu que, excepcionalmente, no mês de janeiro de 2008, houve um
lançamento único no dia 31.01.2008, no valor de R$ 1.601.475,95 a ajustar o
saldo da conta Caixa.

Explica que houve ingressos de recursos na conta no valor de R$
1.941.000,00, para o período de 01.01.12008 a 17.01.2008, e de saída de recursos
no valor de R$ 339.524,06, para o período de 18.01.2008 a 31.10.2008. Tais fatos
estariam demonstrados no Relatório de Conciliação (f. 107), abaixo destacado:

Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.083 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720020/2011-34
7

A autoridade tributária ao entender não comprovados os saldos
credores, justificou sua posição pelo fato de a conciliação ter sido realizada de
forma suficiente para cobrir o maior saldo credor do mês (17.01), com ajustes
positivos e negativos distribuídos entre 01.01 a 17.01 e 18.01 a 31.01 e também
por apresentá-los em valores "redondos".

De fato, a apresentação do relatório de conciliação acima, sem o
acompanhamento de documentos que lastreassem os lançamentos e livro auxiliar
que permitisse confrontá-los, não permite afastar a presunção legal disposta no
inciso I, do artigo 281 do RIR 1999.

Da mesma forma, na impugnação ao lançamento, a empresa
igualmente não apresentou demonstrativos e/ou documentos que atestassem a
veracidade dos lançamentos na conta Caixa apresentados no Relatório de
Conciliação. Tampouco trouxe outros elementos comprobatórios que nos
esclarecessem a “Verdade Material” avocada em impugnação.

Assim, diante da falta da ausência de comprovação da inocorrência
do saldo credor, mantenho o lançamento.
2. Da arbitrariedade na forma utilizada pelo auditor pela distribuição linear do
valor de R$ 1.601.475,84 no decorrer do mês de janeiro de 2008.

Ultrapassada a ausência de comprovação dos dados constante do
Relatório de Conciliação, temos na conta Caixa um saldo credor de R$
1.941.000,00, em 17.01.2008, e um lançamento único, a débito, de R$
1.601.474,84, em 31.01.2008.

A autoridade tributária entendeu como válido o lançamento
ocorrido em 31.12.2008 que saldariam o saldo credor ocorrido no mês de janeiro,
no entanto, entendeu aplicável sua distribuição ao longo do mês de janeiro.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.083 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720020/2011-34
8

Na falta de esclarecimento da contribuinte, optou por distribuí-lo
ao longo do mês, em valores iguais e diários de R$ 61.595,23. Tal valor decorre da
divisão de R$ 1.601.474,84 por 26 dias.

A impugnante se insurge pela metodologia adotada pela autoridade
tributária por entendê-la incorreta e arbitrária. Por outro lado, também não
apresenta subsídios a fim de afastar a constatação do saldo credor no dia 17.01,
seja no valor de R$ 1.938.536,39, seja no valor de R$ 1.076.203,17.

Fato é que, após esta redistribuição realizada pelo auditor, o maior
dos saldos credores da conta Caixa diminui de R$1.938.536,39 para
R$1.076.203,17. Desta forma, a metodologia adotada não prejudicou a
impugnante.

Bem dizer, em verdade, a empresa foi beneficiada com o
procedimento fiscal. A aplicar rigidamente o disposto no inciso I do artigo 281 do
RIR 1999, teríamos um lançamento de omissão de receitas no valor de R$
1.938.536,39, diante da escrituração disposta na conta Caixa, atente-se ao trecho
destacado extraído do Livro Razão (f. 302):

Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.083 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720020/2011-34
9

Haja vista que, novamente, a impugnante não logrou comprovar os
fatos ocorridos, mantenho o lançamento da forma realizada pela autoridade
tributária por ter-lhe beneficiado. Nestes termos, rejeito os argumentos de
incorreção e arbitrariedade no levantamento do saldo credor da conta Caixa,
mantendo o lançamento realizado.
3. Da inexistência de saldo credor da conta Caixa por haver, em 31.01.2008, um
saldo devedor de R$ 7.957,21.

A impugnante apresenta também a argumentação que o saldo
credor de no dia 17.01.2008 não teria ocorrido, porque ao final e ao cabo, a
empresa encerrou o mês com um saldo positivo de R$ 7.957,21. E que impossível
seria a conclusão de que a empresa teria o saldo de R$ 1.084.160,00 (R$
1.076.203,17 + R$ 7.957,21) disponível conta Caixa, por razões econômicas.

Para fins de aplicação do dispositivo constante do inciso I do artigo
281 do RIR 1999 basta a indicação na escrituração de o saldo credor. A alegação
de que o saldo da conta Caixa tornou-se “devedor” ao final do período não afasta
a presunção da omissão de receita.

Tal presunção pode ser afastada quando a empresa apresenta seus
esclarecimentos de forma coerente, crível e, ainda, acompanhada de documentos
comprobatórios sua inocorrência.

Assim, rejeito a argumentação de que havendo saldo devedor em
31.01.2008 não ocorre o saldo credor de Caixa, por carecer de suporte fático a fim
de afastar a aplicação do inciso I, do artigo 281 do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999.
3. Da comprovação de inexistência do saldo credor alegado, à vista da
apresentação de documento denominado “Redução Z”. Concessão de prazo para
apresentação de documentos.

A empresa encerra sua impugnação requerendo a apresentação de
documentos denominados "Relatório de Redução Z", extraído das máquinas
emissoras de cupom fiscal que gozam de presunção de veracidade, pois são
extraídas do sistema do fisco estadual.

Conclui que "a via dos referidos documentos, será possível
confirmar a planilha já apresentada ratificando os números apurados na
formação do caixa. Destarte, frise que por ora, essa comprovação será feita por
amostragem, tendo em vista que a impugnante ainda está respondendo ao
levantamento dos relatórios emitidos, e assim que possuir em sua totalidade,
serão oportunamente, leia-se: em 10 (dez dias), anexados ao presente processo
administrativo, protestando desde já por sua aceitabilidade futura, a fim de não
causar prejuízo a sua Defesa, e homenagear o Princípio da Verdade Real e da
Ampla Defesa, os quais sabe-se, são prestigiados por esta Delegacia de
Julgamento."
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.083 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720020/2011-34
10

Considerando-se que a impugnação foi protocolada em 19.01.2012
sem a íntegra dos relatórios citados, entendo insuficiente a juntada realizada às f.
996/1.052, por trazer apenas documentos parciais das filiais 48, 12 e 33, quando a
empresa cerca de 80 filiais (vide contrato de f. 994/991). E tampouco após o
protocolo da impugnação, não se verificou a apresentação dos mesmos,
acarretando na preclusão do direito à apresentação dos mesmos.

E ainda que tivessem sido protocolados tais documentos, destaque-
se que este colegiado somente poderia atender ao apelo da impugnante caso
fosse comprovada a ocorrência de uma das hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “c” do § 4o do artigo 16 do Decreto n° 70.235 de 1972:
“A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna,
por
motivo
de
força
maior
b) refira-se a fato ou a direito superveniente
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos”.

Quanto ao pedido de apresentação futura, destaco que não cabe a
este colegiado se pronunciar a respeito de eventos futuros que, por certo, não lhe
podem ser submetidos. O que se pode afirmar é que nesta fase de impugnação a
contribuinte não apresentou os elementos de prova para afastar a exigência
tributária.

Diante deste contexto, haja vista que a impugnação encontra-se
desacompanhada de documentos comprobatórios a atestar a movimentação na
conta Caixa, mantenho o lançamento e afasto, por preclusão, sua apresentação
futura, em observância ao artigo 16, § 4°, do Decreto 70.235 de 1972.”
4. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 1140
DF CARF MF
Original